Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-77.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. OBSERVÂNCIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos adquirentes de três cotas de consórcio imobiliário, nos quais alegaram terem sido induzidos à contratação mediante promessa de contemplação imediata e publicidade enganosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação das cotas de consórcio ocorreu mediante publicidade enganosa, com promessa de contemplação imediata; e (ii) estabelecer se é devida a devolução imediata dos valores pagos após a rescisão; (iii) determinar se há responsabilidade civil por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre consorciados e administradora configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 6o, III).
4. O contrato firmado contém cláusula expressa afirmando inexistir promessa de contemplação fora das regras do sistema de consórcio.
5. Incumbe aos apelantes comprovar fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não havendo nos autos demonstração de promessa de contemplação imediata, indução a erro ou qualquer vício de consentimento capaz de invalidar o negócio.
6. A restituição dos valores pagos somente é devida após o encerramento do grupo de consórcio, conforme art. 32 da Lei 11.795/2008 e tese firmada pelo STJ no Tema 312.
7. Ausente falha na prestação do serviço, inexistem pressupostos para responsabilização civil ou para configuração de dano moral, pois a frustração da contemplação não caracteriza ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova de promessa de contemplação imediata afasta a alegação de publicidade enganosa e de vício de consentimento na contratação de consórcio.
2. A restituição das parcelas pagas pelo consorciado excluído não é imediata, devendo observar o prazo legal e contratual, nos termos da Lei 11.795/2008 e do Tema 312 do STJ.
3. A ausência de falha na prestação do serviço impede o reconhecimento de danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, e 14; CPC, art. 373, I; Lei 11.795/2008, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/04/2010, DJe 27/08/2010; TJDFT, TJDFT, Acórdão 1346421, 0705646-62.2020.8.07.0006, Rel. Hector Valverde Santanna, DJe 21/06/2021.